Tribunal: STF
Processo: RE 88469
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO, POR NÃO TER SIDO A RE, POR CULPA DO AUTOR,
CITADA NO PRAZO DE DOIS ANOS PREVISTO NO ART. 178, PARAGRAFOS 7 DO
CÓDIGO CIVIL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL, PELO AUTOR, APÓS O
DECURSO DO PRAZO BIENAL. REEXAME DA MATÉRIA FATICA (SÚMULA 279).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.